Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA e ERROR IN JUDICANDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONFLITO ENTRE VIZINHOS. PEDIDO DE REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS POR SUPOSTO EXCESSO DE RECLAMAÇÃO. PARTICULARIDADE DO CASO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Uma vez verificado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Outrossim, constata-se a preclusão lógica e consumativa, porquanto no momento oportuno o próprio autor dispensou a dilação probatória, de sorte que a sua pretensão recursal de reabertura do prazo diante da posterior sucumbência encontra óbice não apenas na preclusão da matéria, mas sobretudo na boa-fé processual. Precedentes.
3. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado.
4. Repele-se a preliminar de error in judicando se a intenção da parte é a de obter a valoração da prova não considerada de relevo no exercício da garantia do livre convencimento motivado do julgador.
5. Malgrado a situação entre as partes, que são vizinhas no mesmo condomínio residencial, demonstre certo grau de ausência de polidez e urbanidade, tenho que as mesmas se inserem dentre os conflitos toleráveis do convívio social e às interações intersubjetivas que lhe são inerentes, de sorte que, no grau em que apresentado nos autos, não são passíveis de afetar a dignidade dos requeridos, de forma a impingir ao indivíduo sofrimento considerável. Não se constata a noticiada situação correspondente ao tipo de difamação ou injúria, em razão do suposto excesso de reclamações no livro condominial.
6. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento à apelação e ao recurso adesivo.